Tribunal: TJMT
Processo: 1063659-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063659-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL GONCALO MARCAL - CPF: 503.013.901-00 (RECORRENTE), DIOVANI VINICIUS MARCAL RIBEIRO - CPF: 011.205.951-18 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA. OBRIGAÇÕES DE MEIO E RESULTADO. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. CONTRATO DE MEIO. RESULTADO NÃO MATERIALIZADO. SERVIÇOS PRESTADOS COM DILIGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
com
prova
oral
não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
.
Nulidade

rejeitada
.

2. Nas
obrigações
de
meio
, o
contratante

não

pode
ser
responsabilizado

pelo

fato
do
resultado

não

ter

sido

materializado
,
desde
que execute
os

serviços
com
diligência
(TJMT N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024 e N.U 1043882-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024 e N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024).
O

contrato

cujo

objeto

consiste

na

negociação
de
dívida

bancária
,

estipula
obrigação
de
meio
e
não

de
resultado
(
cláusula

segunda
, ID 207314713/PJe2).
No caso concreto, e
ncontra
-se
demonstrad
a a realização d
o

serviço
com
diligência
,

eis que
o
saldo

devedor

foi

reduzido
e
há

expressa

advertência
do
risco
de
busca
e
apreensão
.

Portanto,
não

há

conduta

ilícita
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(
art
. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1063659-77.2023.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI

Recorrido
:
MIGUEL GONCALO MARCAL

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MIGUEL GONCALO MARCAL

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI
.
Noticiou
que:
a)
celebrou

contrato
com a
parte

reclamada
com o
objetivo
de
reduzir
o
saldo

devedor
do
contrato
de
financiamento

celebrado
com o Banco PAN; b)
deixou
de
pagar
as
parcelas
e
seu

veículo

foi

apreendido
; e c)
diante
da
falha

na

prestação
dos
serviços
pela
parte

reclamada
,
suportou

dano
material e moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
houve conduta ilícita,
pois,
a parte reclamada induziu a parte reclamante
a
permanecer
inadimplente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada e sustentou que:
a) houve cerceamento de defesa, visto que lhe foi negad
a
a produção de prova
oral;
b) os serviços foram prestados de forma eficiente, conseguindo duas oportunidades de quitação com 55% e 75% de desconto, contudo, não foram aceitas pela parte reclamada; c) por meio de seus serviços, conseguiu reduzir o saldo devedor de R$53.356,50 para R$18.700,00, com percentual de desconto maior do que aquele prometido no contrato; d) inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em dano moral; e
e
) o valor
indenizatório
fixado na sentença é abusivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova
oral que se
pretende

produzir

não

influenciará
no
resultado
do
julgado
,
porquanto
se
trata
de
questão

exclusivamente
de
direito
e
fatos

já

provados

por

meio
de
documentos
.

Nesse
sentido
:

(...)

A

dispensabilidade
de
produção
de
prova
oral
pode

ocorrer

quando
o Magistrado
verificar
que a
colheita

não

influenciará
no
julgamento
da causa.
(...)
(
N.U 0015125-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/09/2018,
Publicado
no DJE 03/10/2018).

Ademais
, para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a
parte

reclamada

deveria

ter

apontado

quais

fatos

pretendia

comprovar

por

meio
da
audiência
de
instrução
,
porém

não
se
manifestou

neste

sentido
.

Portanto
,
não

há

cerceamento
de
defesa
a ser reconhecido
.

Obrigações
de
meio
e
de
resultado
.

A

obrigação
de
meio

é aquela em que
um dos
contratantes
se
compromete
, com
seus

conhecimentos
e
experiências
, a

tentar

obter

um

resultado

específico
, mas
não

se compromete com ele
. Por
sua

vez
,
a

obrigação
de
resultado

é aquela em que
um dos
contratantes
se
compromete

a alcançar

um

resultado

específico
.

Desse modo
,
nas

obrigações
de
meio
, o
contratante

não

pode
ser
responsabilizado

pelo

fato

de o

resultado

não

ter

sido

materializado
,
desde
que execute
os

serviços
com
diligência
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Obrigações
de
meio
e
resultado
. Nas
obrigações
de
meio
, o
contratante

não

pode
ser
responsabilizado

pelo

fato
de o
resultado

não

ter

sido

materializado
,
desde
que execute
os

serviços
com
diligência
. O
contrato

sub

judice
,
cujo

objeto

consiste

na

negociação
de
dívida

bancária

estipula

obrigação
de
meio
e
não
de
resultado
, cf.
sua

cláusula
2o ( ID 206637263/PJe2) (TJ-SP - RI: 00192409020198260007 SP 0019240-90.2019.8.26.0007, Relator: Luiz Renato
Bariani

Perez
, Data de
Julgamento
: 18/12/2020, 7a
Turma

Recursal

Cível
e Criminal, Data de
Publicação
: 18/12/2020; TJ-SC - AC: 00165399120118240008 Blumenau 0016539-91.2011.8.24.0008, Relator: Newton
Trisotto
, Data de
Julgamento
: 12/04/2018, Segunda Câmara de
Direito
Civil; TJMT N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024).
Considerando
que
o

contrato

celebrado

pelas
partes
envolve

obrigação
de
meio
, tendo
os

serviços

sido

prestados
com a
devida

diligência
(
conf
. ID 206637269, ID 206637270 e ss./PJe2),
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
,
pelo

fato
de o
saldo

devedor
junto
ao
Banco Safra
não

ter

sido

reduzido
. (...) (TJMT N.U 1056748-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Hipótese

nos
autos
em
que
a

empresa

evidencia

a

execução
dos
serviços

contidos
no
instrumento

contratual
,
motivo

por
que
não

há

falar

em

falha

em

sua

prestação
,
por
se
tratar
de
assessoria
,
sem

garantia
de
sucesso
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJMT N.U 1043882-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

(...) Se
restou

comprovada a contraprestação dos serviços pela empresa de assessoria

administrativa
,
referente
à
intermediação
para
renegociação
de
saldo

devedor junto ao banco credor do contratante e inexistindo

prova
de
vício
de
consentimento
,
não

subsiste o direito do autor à anulação do negócio

jurídico
e
nem

dano
material e moral a ser
indenizado
. O
autor

ao

encontrar
-se
inadimplente
com o
seu

contrato
de
financiamento
de
veículo

estava

sujeito

às

consequências

legais
de
tal

ato
, entre
elas
ser
acionado

em

ação
de
busca
e
apreensão

movida
pela
instituição

financeira

credora
,
fato
que
não

pode
ser
imputado

a

empresa
de
assessoria
de
cobrança
. Se a
obrigação

pactuada
é de
meio
o
contratado
se
obriga
a
tentar

adequadamente
o
resultado
, com a
prática
dos
atos

adequados
a
tal

fim
,
não
se
obriga
com o
resultado

pretendido
.
Recurso

Provido
. (N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024)

O

contrato
sub judice,

cujo

objeto

consiste

na

negociação
de
dívida

bancária
,

estipula

obrigação
de
meio
e
não

de
resultado
,
conforme
se
observa

da
sua

cláusula

segunda

(
ID 207314683/PJe2
)
.

Em exame das provas apresentadas, mormente os boletos bancários que demonstra
m
a redução do
saldo devedor
(ID 207314719 e 207314723/PJe2, observa-se que os serviços foram efetivamente prestados pela parte reclamada, evidenciando um trabalho com diligência, gerando a redução do saldo devedor deR$53.356,50 para R$13.098,35, com percentual de desconto de aproximadamente 75%, todavia, a proposta não foi aceita pela parte reclamada.

Observa
-se
também
que a
parte

reclamante

foi

expressamente

advertida
de que
o

inadimplemento

poderia

ocasionar

efeitos

indesejados

como

restritivos de crédito e busca e apreensão do veículo

alienado

fiduciariamente
(
cláusula

segunda
,
parágrafo
2o).

Portanto
,
não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao
dano moral e respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024